Tribunal: TJDFT
Processo: 0010344-07.2010.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ESTATUTO DO IDOSO. CONTRATO CELEBRADO ANTERIORMENTE AO ADVENTO DOS ESTATUTOS PROTETIVOS. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE E NECESSIDADE. CONTRATO COLETIVO. APOSENTADORIA DA BENEFICIÁRIA. PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. RESCISÃO DO CONTRATO COLETIVO. ALCANCE DO CONTRATO INDIVIDUAL. INVIABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL DO VÍNCULO. ILEGALIDADE. BENEFICIÁRIA ACOMETIDA DE ENFERMIDADE GRAVE - NEOPLASIA DE MAMA. TRATAMENTO PRESCRITO. INSERÇÃO NAS COBERTURAS OFERECIDAS. PROCEDIMENTO ACOBERTADO. CUSTEIO. NEGATIVA. DANO MORAL. APREENSÃO E DESCONFORTOS. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. EXPRESSÃO PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PARCIAL PROVIMENTO. TRANSMUDAÇÃO DO PLANO COLETIVO ORIGINAL EM PLANO INDIVIDUAL. MENSALIDADES. DIFERENÇAS. OBSERVÂNCIA DOS CUSTOS AFETOS AOS PLANOS INDIVIDUAIS. MODULAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM REJULGAMENTO.
1. O contrato de plano de saúde, aliado ao fato de que encerra relação de consumo, ante a irreversível evidência de que a operadora de seguros e planos de saúde se emoldura como prestadora de serviços e o beneficiário, de seu turno, se enquadra como destinatário final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, ostenta como principal característica o fato de que encarta relacionamento continuado e sem termo certo, ensejando que, conquanto tenha sido celebrado anteriormente à vigência do Estatuto Consumerista e do Estatuto do Idoso, sujeite-se à incidência do prescrito nesses instrumentos legais protetivos, não de forma retroativa, mas como forma de o relacionamento ser pautado desde o advento da novel regulação pelo nela disposto.
2. A apreensão de que o contrato de plano de saúde, conquanto celebrado anteriormente, está sujeito à incidência do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso, não encerra violação ao princípio constitucional que, atinado com a segurança jurídica, resguarda o ato jurídico perfeito, assegurando-lhe intangibilidade, à medida que a incidência da lei nova sobre o contrato que vige por prazo indeterminado não implica ofensa ao convencionado, mas simplesmente modulação do contratado à legislação positivada após ter sido formalizado e à regulação dos efeitos futuros dele provenientes.
3. A subsunção à lei nova dos efeitos presentes do contrato celebrado no passado, mas sem prazo certo de vigência, importa simplesmente na asseguração de eficácia imediata sobre o contrato celebrado sob a regulação legal já ultrapassada, tendo em conta que os fatos jurídicos aperfeiçoados sob a vigência da lei nova devem ser por ela regulados, conquanto o negócio do qual derivaram tenha sido aperfeiçoado sob a regulação vigorante.
4. Conquanto originário de vínculo celebrado sob a forma de contrato de plano de saúde coletivo, a aposentadoria da beneficiária enseja que, sob sua iniciativa, continue vigendo sob o formato individual, desde que assuma integralmente as obrigações inerentes ao contrato, e, aperfeiçoada a assunção do vínculo na forma legalmente pautada (Lei no 9.656/98, art. 31), o fato determina a transmudação da avença em contrato de plano de saúde individual, destacando-se da vinculação do plano coletivo do qual germinara.
5. Aferido que a beneficiária contribuíra por largo espaço de tempo para o plano de saúde – 19 anos - e que, após o implemento da sua aposentadoria, prosseguira como beneficiária, assumindo integralmente o adimplemento das parcelas do plano, enquadra-se na fórmula exigida pelo legislador especial, devendo-lhe ser assegurado o direito à transmudação do plano coletivo que a beneficiara em plano do plano de saúde individual no mesmo formato do plano de saúde coletivo originalmente avençado, sem que lhe seja oponíveis novos prazos de carência, assegurando-se, em contrapartida, tão somente a observância das mensalidades pertinentes aos planos individuais que fomenta a operadora e, casuisticamente, correspondentes àquele para o qual fora aperfeiçoada a migração da consumidora.
6. Aperfeiçoada a transmudação do plano de saúde em individual, destaca-se do plano coletivo do qual emergira, assumindo vigência destacada e autônoma do plano de saúde coletivo, resultando que a subsequente denúncia do contrato coletivo não lhe irradia nenhum efeito, obstando que a operadora utilize o fato como apto a legitimar a rescisão unilateral do contrato transubstanciado em individual, encerrando sua postura destinada a esse desiderato prática abusiva e ilícito contratual, determinando que, aliada à preservação do vínculo, responda pelos efeitos inerentes à postura assumida (CDC, arts. 6o, VI, e 51, IV e XI).
7. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o acolhido suplantara substancialmente o refutado, que, defronte ao acolhido, pode ser apreendido como mínimo, a ré deve ser reputada sucumbente e, como tal, ser sujeitada com exclusividade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentara (CPC/73, art. 21, parágrafo único).
8. Recurso conhecido e, em rejulgamento, retificado parcialmente o acórdão originário. Apelo parcialmente provido. Unânime.